Tribunal: STF
Processo: HC 190977
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jander Araújo Rodrigues e outros, advogados, em benefício de Rubens Marcelo Sardinha, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.8.2020, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 112.856/TO.
O caso 
    2. Tem-se nos autos que, em 23.2.2017, o paciente foi denunciado, no juízo da Quarta Vara da Seção Judiciária do Tocantins, pela prática dos crimes descritos nos incs. I e II do art. 1º e no inc. I do art. 2º da Lei n. 8.137/1990, cinco vezes, em continuidade delitiva. 
    Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
     “Nos anos-calendário de 1998 a 2002, na cidade de Guaraí/TO, VALDEMI ALVES CAMPELO, MARIA DA LUZ MOURA CAMPELO e RUBENS MARCELO SARDINHA, na qualidade de sócios de fato e direito da empresa EME EME COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA (CNPJ n° 38.128.203/0001-30), de forma livre e consciente, omitiram informações nas Declarações de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) prestadas à Receita Federal do Brasil, com o intuito de suprimir fato gerador de tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) e, com isso, eximir a pessoa jurídica por eles administrada do pagamento integral dos tributos devidos. 
    Consta da Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) n° 10746.000518/2003-34 (Apenso I), que Receita Federal do Brasil realizou procedimento de fiscalização no âmbito da empresa EME EME COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA (CNPJ ri° 38.128.203/0001-30), relativamente ao período compreendido entre os anos de 1998 a 2002. 
    Conforme apurado pela Receita Federal, no período supracitado, foi constatado que a pessoa jurídica fiscalizada, por meio de seus administradores, ora denunciados, informou ao Fisco seu faturamento em valores bem inferiores aos escriturados nos livros contábeis da empresa, com o fim de eximir-se do pagamento integral dos tributos devidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS. 
    Em decorrência disso, foram lavrados os autos de infração de números 10746.000427/2003-07 (IRPJ), 10746.000426/2003-54 (CSLL), 10746.000428/2003-73 (PIS) e 10746.000429/2003-98 (COFINS). (…).
    Os representantes legais da empresa foram pessoalmente intimados dos autos de infração em 06/06/2003, conforme consta às fls. 04, 20, 23 e 26 do Apenso I. 
    Posteriormente, os créditos tributários decorrentes dos mencionados autos foram definitivamente constituídos, em julho de 2003. Todavia, a exigibilidade deles permaneceu suspensa até março de 2014, quando foram rescindidos os parcelamentos aos quais a empresa havia aderido (PAES, de 17/07/2003 a 19/11/2009, e PAEX - Lei n° 11.941, de 25/11/2009 a 03/03/2014), conforme informado pela Receita Federal do Brasil em oficio acostado à f. 16. 
    Assim, os créditos remanescentes foram inseridos em dívida ativa da União e tornaram-se exigíveis, o que constitui a materialidade do delito e justifica a persecução penal. 
    Em relação a autoria, verifica-se que, à época dos fatos, MARIA DA PAZ SARDINHA, VALDEMI ALVES CAMPELO e MARIA DA LUZ MOURA CAMPELO eram efetivamente sócios da empresa EME EME COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA, conforme contrato social e alterações constantes às fls. 29/41. Contudo, somente estes dois últimos exerciam a administração da empresa, conforme se extrai dos seus próprios depoimentos (fls. 178/179 e 181/182). 
    Dessa forma, VALDEMI e MARIA DA LUZ eram os responsáveis pelo setor financeiro e realizavam as atividades administrativas em geral da empresa EME EME COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. 
    Já RUBENS MARCELO SARDINHA, apesar de não constar formalmente no contrato social, era sócio de fato da empresa, pois participava efetivamente da administração e tinha poder de tomar decisões, conforme revelam as declarações do contador da empresa à época e dos corréus (fls. 144/145, 178/179 e 181/182). 
    Ainda sobre a responsabilidade do denunciado MARCELO, cabe ressaltar que embora o negócio entabulado por ele e sua mãe MARIA DA PAZ SARDINHA com os corréus VALDEMI ALVES CAMPELO e MARIA DA LUZ MOURA CAMPELO, por meio do qual estes dois últimos adquiriram a totalidade das cotas societárias dos primeiros na empresa EME EME COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA e assumiram a responsabilidade pelos tributos devidos (fls. 151/160), possa isentá-lo de responsabilidade perante o Fisco, o mesmo não ocorre na seara criminal, tendo em vista que a responsabilidade penal é intransferível (art. 13 do Código Penal).
    Da mesma forma, as medidas judiciais ajuizadas pelos denunciados VALDEMI e MARIA DA LUZ, visando desconstituir os créditos tributários objeto desta denúncia, conforme dão conta os documentos de fls. 184/252, sob a alegação, entre outros pontos, de ocorrência da prescrição, não impedem a persecução penal, tendo em vista que as referidas medidas não suspenderam a exigibilidade do crédito tributário, não sendo verificada, pois, qualquer das hipóteses elencadas no art. 151 do Código Tribuário Nacional. A prescrição que eventualmente atingir o crédito tributário, ademais, não tem repercussão na prescrição da pretensão punitiva. 
    Assim, a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas, em especial, pelos seguintes elementos: (1) autos de infração de fls. 04, 20, 23 e 26 do Apenso I; (2) Relatórios fiscais de fls. 37, 63, 90 e 124; (3) depoimentos de Félix Barbosa Lima (fls. 144/145) e Maria da Paz Sardinha (fls. 148/149); e (4) depoimentos dos denunciados (fls.165/166, 178/179 e 181/182)” (fls. 65-68, e-doc. 9).
    A denúncia foi recebida em 5.5.2017 (fl. 7, e-doc. 3).
    3. A defesa do paciente impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, buscando o trancamento da Ação Penal n. 0002822-02.2017.4.01.4300, por alegado constrangimento ilegal “na permanência do processamento da demanda em razão da falta dos pressupostos mínimos da denúncia e tipicidade da conduta”.
     A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região denegou a ordem nos termos da seguinte ementa:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 1°, 1 E II, E ART. 2°, I, AMBOS DA LEI 8.137190. INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS. ORDEM DENEGADA. 
    1. ‘O trancamento da ação penal somente é possível na via estreita do habeas corpus em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito’. Precedente do STJ.
    2. A decretação do trancamento da ação penal, só é possível nas hipóteses em que seu fundamento se manifeste de maneira clara e inequívoca, não havendo previsão na via eleita ao exame aprofundado e valorativo dos fatos, indícios e provas. Em outras palavras, a ausência de justa causa deve ser flagrante ou evidente.
    3. No caso dos autos, a inicial acusatória, veiculada pelo Ministério Público Federal, logrou detalhar a conduta do paciente, encontrando-se a petição corroborada por extenso material probatório, consistente no Inquérito Policial e rol de testemunhas não sendo recomendada a extinção prematura do feito em sede de Habeas Corpus, porquanto não caracterizada de plano a atipicidade da conduta.
    4. Observa-se a obediência aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, o que impõe o processamento da peça acusatória, posto não evidenciados quaisquer vícios formais. O fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa.
    5. Denegação da ordem de habeas corpus” (fls. 99-100, e-doc. 13).
    4. Esse acórdão foi objeto do Recurso em Habeas Corpus n. 112.856, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, ao qual negado provimento em 3.8.2020.
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que “a decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Rogério Schietti Cruz foi genérica. Ao que parece, o Ministro se utilizou de um modelo previamente pronto, com argumentos genéricos, aplicáveis às mais diversas situações que chegam ao conhecimento daquela Corte, tanto é que lançou em sua decisão excertos relativos a crimes praticados no contexto doméstico e familiar contra a mulher” (fls. 6-7, e-doc. 1).
    Sustentam que “tanto o Ministro-Relator do STJ, quanto o MPF, se utilizaram de argumentos que não eram objeto do Habeas Corpus ou mesmo do recurso ordinário constitucional, tratando de temas que não tinham relação com a causa pretendi, sendo possível concluir, portanto, que o recurso em comento foi analisado de forma totalmente equivocada pela Corte Superior de Justiça” (sic, fl. 8, e-doc. 1). 
    Argumentam que “a impetração do writ tem por fundamento o constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente em razão de ter sido deflagrada, injustamente, em seu desfavor, uma ação penal temerária, não subsidiada em um conjunto de elementos mínimos capazes de constituir o que a doutrina e jurisprudência denominou de justa causa” (sic, fl. 9, e-doc. 1).
    Enfatizam que, “tendo em vista a ausência de individualização da conduta; (2) considerando a ausência de justa causa para o exercício da ação penal – não podendo o depoimento do então contador da empresa ser considerado em desfavor do Paciente, haja vista que o mesmo não tinha conhecimento da relação de parentesco entre este e a Sra. Maria da Paz Sardinha, sócia da empresa à época dos fatos e para quem o Paciente apenas sanava, eventualmente, dúvidas sobre a forma de gestão da empresa –; (3) diante da impossibilidade de se presumir que o Paciente tenha induzido, determinado, orientado ou coordenado os trabalhos dos sócios da empresa para que declarassem valor a menor daqueles escriturados nos livros da empresa; (4) considerando que o Paciente nunca pertenceu ao quadro societário da empresa EME EME COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA; (5) e considerando ser vedada a responsabilidade penal objetiva; inegável a consumação das hipóteses contidas no art. 395, incs. I e III do CPP a determinar a rejeição da denúncia, porém, tendo em vista o momento processual em que se encontra a ação penal, impõe-se o seu trancamento imediato” (fls. 17-18, e-doc. 1). 
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “(...) requer-se a este Supremo Tribunal Federal, que por meio do(a) Exmo(a) Ministro(a)-Relator(a), CONHEÇA do presente Habeas Corpus e, quanto ao mérito, CONCEDA ORDEM HEROICA para determinar, em relação ao Paciente, o trancamento da ação penal nº 002822-02.2017.401.4300, em trâmite na 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Tocantins” (fl. 22, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 3.8.2020, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 112.856/TO.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Consta do voto condutor do julgamento do Habeas Corpus n. 1001076-47.2018.4.01.0000 no Tribunal Regional Federal da Primeira Região: 
    “Como se vê, a inicial acusatória, veiculada pelo Ministério Público Federal logrou detalhar a conduta do paciente, encontrando-se a petição corroborada por extenso material probatório, consistente no Inquérito Policial e rol de testemunhas não sendo recomendada a extinção prematura do feito em sede de Habeas Corpus, porquanto não caracterizada de plano a atipicidade da conduta. 
    Observa-se, ainda, no caso, a obediência aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, o que impõe o processamento da peça acusatória, posto não evidenciados quaisquer vícios formais. O fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. Como bem consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar, destaco: 
    ‘(...) o paciente foi denunciado em razão de supostamente ostentar a condição de sócio/administrador de fato da empresa beneficiada com as fraudes fiscais objeto da persecução criminal de fundo. 
    O art. 11 da Lei 8.137/90 estabelece que ‘Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade’. 
    Nesse contexto, não vislumbro qualquer teratologia ou manifesta ilegalidade no processamento da ação penal de fundo, que justifique o deferimento da medida postulada nesta sede primeira e precária de cognição sumária, merecendo a quaestio juris ser examinada mais profundamente no momento processual adequado, quando do julgamento do mérito da impetração pelo respectivo colegiado desta Corte’. 
    Assim, não há que se falar em ‘ausência de justa causa, quando a denúncia narra fato típico em tese, havendo indícios, ainda que mínimos de autoria, devendo a questão ser analisada após a instrução criminal’ (AgRg no RHC 93.296/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018). ‘Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal’ (HC 339.644/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 16/03/2016).
      Nesse sentido foi a manifestação ministerial: ‘(.) Tecendo breve comentário sobre o mérito da demanda - que, porém, corrobora a necessidade de denegação da presente ordem - entende o Ministério Público Federal que, não figurando o paciente no quadro societário da empresa perquirida, certamente outros elementos informativos conduziram o Parquet da localidade a incluí-lo na lide criminal. Assim atuando, na qualidade de titular da ação penal, trouxe em sua denúncia o seguinte excerto: (...) Já RUBENS MARCELO SARDINHA, apesar de não constar formalmente no contrato social, era sócio de fato da empresa, pois participava efetivamente da administração e tinha poder de tomar decisões, conforme revelam as declarações do contador da empresa à época dos corréus’ (fls. 144/145, 178/179 e 181/182). (fl. 63). 
    Ante o exposto, diante de tais considerações, DENEGO a ordem de habeas corpus” (fls. 96-98, e-doc. 13).
    8. Em consonância com esse entendimento, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso em Habeas Corpus n. 112.856/TO, assentou:
    “In casu, a insurgência não comporta êxito.
    O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, somente admitida quando emergem dos autos, sem necessidade de exame de provas, a manifesta atipicidade da conduta, uma hipótese extintiva de sua punibilidade, a ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação ou a justa causa para o exercício da ação penal. 
    A peça acusatória que não individualiza a conduta tida como delituosa e, por isso, impede o escorreito exercício da ampla defesa, não é suficiente para viabilizar a ação penal; deve ser considerada inepta, pois o art. 41 do CPP é expresso ao prever que a peça deverá conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, bem como a qualificação do acusado. 
    Nos ‘crimes tributários praticados em coautoria, a denúncia pode ser oferecida sem a atribuição pormenorizada e exauriente de cada ação ou omissão delituosa imputada aos acusados, sendo imprescindível a demonstração, em linhas gerais, do vínculo entre a posição do agente na empresa e o crime imputado, de forma a propiciar o conhecimento da acusação e o exercício da ampla defesa’ (AgRg no AREsp n. 233.697/PR, Rel. Ministro Rogério Schietti, 6ª T., DJe 2/3/2017).
     Confira-se: ‘nos casos de crimes societários e de autoria coletiva, tem se admitido a denúncia geral, a qual, apesar de não detalhar minudentemente as ações imputadas aos denunciados, demonstra, ainda que de maneira sutil, a ligação entre sua conduta e o fato delitivo, conforme ocorre nos autos’ (AgRg no REsp n. 1673492/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 12/12/2019). 
    Na hipótese sob exame, o Ministério Público imputa a sonegação fiscal ao recorrente porque, com base em suporte indiciário mínimo (palavra de contador e dos outros dois sócios-administradores), ele era pessoa que direcionava as atividades da pessoa jurídica.
    É possível à defesa compreender o suposto liame do réu com os fatos tidos como delituosos. A menção da prática do crime tributário no âmbito de pequena empresa, com quadro enxuto de sócios e de que RUBENS MARCELO SARDINHA, apesar de não constar formalmente no contrato social, tinha o poder de direcionar suas atividades, conforme revelaram o contador da empresa, à época, e os corréus, é suficiente para demonstrar o suposto vínculo subjetivo com os crimes tributários.
    Em regra, o gestor da pessoa jurídica tem o controle ou, no mínimo, o conhecimento das decisões que digam respeito aos negócios. A omissão de faturamento não é fraude complexa e ocasionou a supressão de mais de R$ 2 milhões em IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, em valores da época (fl. 64). Aquele que rege os negócios, comumente, não redige os livros fiscais ou documentos de apuração de tributos. Ele contrata funcionário(s) especializado(s) para fazê-lo, que não age(m) de forma livre, ao alvedrio e com independência dos dirigentes que, muitas vezes, irão se beneficiar economicamente com a fraude fiscal. 
    Por isso, se o próprio contador narrou que o recorrente tinha o poder de tomar as decisões pela pessoa jurídica, existe um indicativo que o relaciona com os crimes tributários. Os outros dois gestores também confirmaram que o acusado tinha atribuição de administrar a empresa e, assim, não se pode, prematuramente, trancar o processo por inépcia formal da denúncia e coactar do órgão acusatório a oportunidade de provar que ele praticou a sonegação fiscal ou aderiu à fraude.
    Consoante o parecer do Subprocurador-Geral da República Moacir Guimarães Morais Filho, é no curso do processo - o qual, a teor do andamento processual, está suspenso atualmente - ‘que poderá o paciente apresentar e defender suas teses (fl. 1.105), inclusive a de negativa de autoria. 
    À vista do exposto, nego provimento ao recurso ordinário” (fls. 112-114, e-doc. 14).
    9. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus. 2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 3. Na hipótese não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.931-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.11.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa ( v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). (…) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 145.207-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    10. O contorno fático delineado nos autos demonstra ser idônea a fundamentação pela qual se concluiu prematuro o trancamento da ação penal, devendo prosseguir o feito para que as instâncias competentes decidam quanto à responsabilidade penal imputada ao paciente, com a devida dilação probatória.
    Não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na sequência processual.
    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de habeas corpus, reveste-se de caráter excepcional. É que, para tal revelar-se possível, impõe-se inexistir qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal” (HC n. 124.693-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.4.2015). 
    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 240, §§ 5º E 6º, I, IV, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (…). 2. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 138.507, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2017; RHC 120.980-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014; RHC 133.426, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016. 3. In casu, os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime previsto no artigo 240, §§ 5º e 6º, I, IV, c/c artigo 240, § 2º, do Código Penal Militar. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. (…). 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.939-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2019). 
    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora